Tribunal: TJSP
Processo: 1032245-35.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Duplicata mercantil – Título declarado inexigível – Protesto indevido – Condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral – Hipótese em que a ré não tinha o dever contratual de obter alvará de reforma junto à municipalidade – Impossibilidade de condenação da ré ao ressarcimento de valor pago

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Duplicata mercantil – Título declarado inexigível – Protesto indevido – Condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral – Hipótese em que a ré não tinha o dever contratual de obter alvará de reforma junto à municipalidade – Impossibilidade de condenação da ré ao ressarcimento de valor pago pelo autor a título de multa – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.